Tribunal: TJMT
Processo: 1012346-56.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012346-56.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 408.059.052-00 (ADVOGADO), MEIRE CRISTINA DE FREITAS GOES E CIA LTDA - ME - CNPJ: 22.162.042/0001-61 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MEIRE CRISTINA DE FREITAS GOES - CPF: 568.075.381-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEPÓSITO DO VALOR EXEQUENDO INSUFICIENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante prevê o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução a requerimento do embargante, quando presentes, cumulativamente, os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, é imprescindível que já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, que deve, necessariamente, corresponder ao valor exequendo devidamente corrigido, com acréscimo dos juros, custas e honorários advocatícios.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Meire Cristina de Freitas Goes e Cia Ltda
contra a decisão que, em embargos do devedor opostos contra
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, não atribuiu efeito suspensivo a eles.

Assegura que o agravado ingressou com ação de execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial, em razão do não cumprimento de termo de ajustamento de conduta, para que seja efetuado o pagamento da multa no valor de R$ 7.586,60 (sete mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos). Assim, procedeu ao depósito em juízo do percentual de trinta por cento (30%) sobre o montante total da execução, todavia, restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Assevera que o prosseguimento da execução importa em risco de dano grave de difícil reparação, pois “
está passível de ter valores vultosos bloqueados em suas contas limitando seu poder de negociação, o que a impede de continuar exercendo suas atividades normalmente
”.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 4239574, fl.02).

Requer o provimento do recurso (Id. 3856464, fl.05).

Em sede de contraminuta o
Parquet
Estadual impugnou pontualmente todos os fundamentos do agravo apresentado (Id. 4993703).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira opina pelo desprovimento do recurso (Id. 5305987).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020